Tribunal: CARF
Processo: 19740.000158/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000158/2003-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.664 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INTERUNION S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, VALORES E CÂMBIO -
EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
MULTA
DE
OFÍCIO.
PESSOA
JURÍDICA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 131.
A Súmula CARF no 131 determina que inexiste vedação legal à aplicação de
multa de ofício na constituição de crédito tributário em face de entidade
submetida ao regime de liquidação extrajudicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000158/2003-03
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.664 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000158/2003-03

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 5a Turma Especial da Primeira Seção deste
Conselho, quando foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, em acórdão assim
ementado (acórdão no 1805-00.030):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 1999
Ausente o provimento judicial definitivo, e incontroversa a compensação
limitada, correto o lançamento à luz da Súmula n. 3 desse Conselho.
Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de
pena administrativa.
ACORDAM os Membros da 5' turma especial da primeira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para
cancelar a multa de oficio. Vencido o Conselheiro Nelson Lósso Filho, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 349 e ss, com fulcro no
art. 68, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), Portaria
256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação à exclusão da multa de ofício por se
encontrar a empresa em processo de liquidação extrajudicial.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Em despacho de admissibilidade (fls. 375 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas semelhantes, chegou-se a
conclusões distintas.
O voto do relator do acórdão recorrido conclui que não se inclui no crédito habilitado
em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa, motivo que não cabe o
lançamento de multa de oficio contra empresas em processo de liquidação extrajudicial.
Em sentido inverso é o entendimento do acórdão paradigma, qual seja, a questão da
reclamação de multa das empresas em processo de liquidação extrajudicial diz respeito
à fase de execução, não cabendo ao julgador declará-la indevida quando configurados
os pressupostos legais para sua imposição.
Ante ao exposto, o acórdão apresentado pela Fazenda Nacional, ao meu ver, cumpre a
exigência de demonstrar, fundamentadamente, a divergência de interpretação de lei
tributária entre Câmaras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Proponho que o Recurso Especial seja admitido, dando-se ciência à contribuinte do
Acórdão proferido pela Primeira Câmara e do Recurso Especial, facultando-lhe, no
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.664 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000158/2003-03

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da devida ciência para apresentação de contrarrazões
ao Recurso Especial da PFN em 15 dias, se desejar.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN às fls. 399
e ss, alegando em síntese suas razões para o afastamento da multa de ofício, basicamente, por se
encontrar à época dos lançamento ao regime de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei
6.024/74, e em seu art. 18, alíneas d e f, um de seus efeitos seria a não fluência de juros e nem de
penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.
Houve também a juntada de Embargos de Declaração por parte do contribuinte,
que foi julgada intempestiva, fls. 462 e ss.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Cuida-se de auto de infração relativos à glosa de prejuízos fiscais compensados
indevidamente por inobservância do limite de 30%.
Alega o recorrente desde o início, ser uma instituição em liquidação extrajudicial,
o que tornaria impossível a cobrança de multa, em razão do que dispõe o entendimento
dominante nas esferas Administrativas e Judiciais.
No mérito, por seu turno, alegou que a matéria encontra-se definitivamente
resolvida em seu favor, posto, que questionou a dedutibilidade dos prejuízos fiscais sem
limitação, por meio de ação judicial, que tramitou pela 29a Vara Federal da Seção Judiciário do
Rio de Janeiro, ficando resguardada a possibilidade de compensação integral dos prejuízos
anteriores à Lei n°. 8.981/95 (sentença às fls. 71\78).
O Acórdão recorrido entendeu que se as multas foram aplicadas em
procedimentos fiscalizatórios encerrados anteriormente à declaração da liquidação extrajudicial,
por certo seu montante integra o passivo da sociedade e, nessa hipótese, entendo deva ser
mantida sem maiores questionamentos. Não é esse o caso dos autos.
Nos presentes autos a decretação da liquidação extrajudicial ocorreu antes como
se comprova pelo demonstrativo de apuração (fls. 12), o art. 18 da Lei 6.204/74 deve ser
aplicado, afastando-se assim a multa.
Recurso Especial da PGFN
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.664 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000158/2003-03

Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base no seguinte paradigma:
- Acórdão n. 1102-00.085, cuja ementa, na parte que interessa, diz:
MULTA
DE
OFÍCIO.
PESSOA
JURÍDICA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
A questão da reclamação de multa das empresas em processo de liquidação
extrajudicial diz respeito à fase de execução, não cabendo ao julgador
declará-la indevida quando configurados os pressupostos legais para sua
imposição. (Destaque nosso)
De fato, como já destacado no despacho de admissibilidade, se observa o dissenso
jurisprudencial com relação ao tema.
Assim, conheço do Recurso Especial da PGFN.

Mérito
Com relação à matéria tratada, há que se salientar que foi sumulada em 2019, pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, na reunião de 3 de setembro de 2019:
Súmula CARF no 131
Inexiste vedação legal à aplicação de multa de ofício na constituição de crédito
tributário em face de entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
Nessa linha também o acórdão 9101-002.484, desta CSRF, de 22/11/2016, do ex-
Conselheiro Rafael Vidal De Araujo;
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MULTA DE OFÍCIO — PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
A multa de ofício cujo fato gerador ocorreu posteriormente à decretação da
liquidação extrajudicial continua exigível em face da referida instituição
financeira, por se tratar em verdade de encargo da massa, nos termos do art.
124, do Decreto-lei no 7.661/1945, sendo, portanto, inaplicável nesta hipótese o
disposto no art. 18, alínea “f”, da Lei no 6.024/74 (Parecer PGFN/CDA no
2.281/2006). Além disso, a questão da reclamação de multa das empresas em
processo de liquidação extrajudicial diz respeito à fase de execução, onde se
examinará o concurso de créditos, não cabendo ao julgador declará-la
previamente indevida quando configurados os pressupostos legais para sua
imposição.
Diante do exposto, voto no sentido de se aplicar a citada súmula e dar
provimento ao recurso especial.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.664 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000158/2003-03

Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao RECURSO ESPECIAL da
PGFN.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital